Tribunal: TJPA
Processo: 0008665-25.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008665-25.2020.8.14.0006

APELANTE: ANDRE RIBEIRO DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA
OU DA MENOR PARTICIPAÇÃO NO CRIME. IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE REDUTOR DE 1/6 (UM SEXTO) PELA CONFISSÃO ESPÔNTANEA E REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor André Ribeiro Duarte
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete), dias-multa (cf. ID 7354509).

Inconformada, a defesa requer: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) reconhecimento da modalidade tentada, com aplicação do redutor de 2/3 (dois terço); (c) subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância no crime consumado; (d) atenuar, em patamar maior, a pena intermediária, em razão da confissão espontânea do réu
(cf. ID 7354517)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu improvimento (cf. ID 7354520)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo improvimento para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 7742874).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço das apelações, exceto no que atine ao pedido de responder ao processo em liberdade formulado, em razão da inadequação da via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

2 - DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA

A defesa pede o epigrafado, argumentando que apesar de ter havido a subtração da coisa, o réu não pode dela usufruir livremente, pois foi perseguido e preso logo depois do roubo.

Não tem razão.

A tese esposada pelo apelante não é nova, estando o entendimento contrário já sedimentado
no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que adotando a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), editou o
Tema Repetitivo n. 916,
que dispõe,
in verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Trata-se de jurisprudência de natureza vinculante, de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreito, nessa senda, os moldes do édito condenatório
.

Pedido indeferido.

3 - DA MENOR PARTICIPAÇÃO

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição do
artigo 29, §1º, do Código Penal, alegando que o apelante apenas aguardou em sua motocicleta durante o cometimento do roubo, razão pela qual teria menor participação no crime.

Pois bem.

Como é cediço, configura-se a coautoria quando todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Dessa forma, não é necessário que todos os sujeitos pratiquem o verbo descrito no tipo, bastando que a sua conduta, isoladamente considerada, seja essencial para a realização do fato típico, de sorte que todos respondem pela prática do mesmo delito praticado.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos (...) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Com essa premissa em mente, observo que o apelante é coautor do delito sob testilha, pois atuou de forma decisiva para a sua consumação ao conduzir o comparsa até o local da subtração e se fazendo presente durante a execução do crime (aumentando, inclusive, o temor da vítima frente à presença de mais de um assaltante), esperando na motocicleta para facilitar a fuga.

Portanto, não há que se falar em menor participação, na medida em que a sua atuação foi fundamental e ativa para o sucesso da ação criminosa, sendo inequívoca a existência do liame subjetivo entre apelante e o corréu não recorrente, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

Nessa linha, é inaplicável a diminuição da pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, não havendo como prosperar a tese defensiva.

4 - DA APLICAÇÃO DO FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM

A defesa requer uma maior atenuação da pena intermediária, em razão da confissão espontânea.

Tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, ao analisar a segunda fase da dosagem da pena, observo que, de fato, o MM. Magistrado se afastou da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena provisória, sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I – (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Pleito deferido.

5 - DOS DEMAIS ASPECTOS DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Analisando os demais aspectos da dosagem da pena realizada pelo Juízo sentenciante, observo haver necessidade de reparos também na primeira fase, o que passo a fazer calcado no efeito devolutivo da apelação, à luz do princípio do
favor rei
.

Para melhor demonstrar, colaciono a fundamentação empregada em sentença
(página 4, do ID 7354509)
:

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 64/64-v (Súmula 444, do STJ); personalidade, não pesquisada
; conduta social, voltada à prática de delitos
; motivação do crime, não desvendada; as circunstâncias e consequências são favoráveis, pois a res furtiva foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato (...)

Da simples leitura do excerto, nota-se que houve afastamento do mínimo legal por meio de fundamentação genérica, havendo confusão entre o conceito de culpabilidade em sentido estrito e lato, e emprego de expressões como “conduta social, voltada à prática de delitos”, afrontando-se, assim, o teor das Súmulas 17 e 19, desta E. Corte de Justiça.

Desse modo, torno neutros todos os vetores negativados.

Por fim, registro que
a quantidade de dias-multa estabelecida ao réu, se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada,
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, demandaria, proporcionalmente, pena de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, e não 87 (oitenta e sete), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

6 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Logo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Desse nodo, seria cabível a redução de 1/6 (um sexto) da pena basilar paradigma, porém, essa já se encontra no mínimo da lei, não sendo possível reduzi-la mais ainda, motivo por que a mantenho nesse patamar, conforme Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190, ambos do C. STJ, e Tema n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas, o que atrai o aumento de 1/3 (um terço) da reprimenda provisória paradigma. Assim, torno definitiva pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal) e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso de apelação e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/02/2024